Tribunal: TJMT
Processo: 1008335-18.2017.8.11.0000
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1008335-18.2017.8.11.0000
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA - CPF: 939.048.351-49 (ADVOGADO), EURICLES MARIO DA SILVA - CPF: 171.842.151-68 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO ESTADUAL. CARGO TÉCNICO DA ÁREA INSTRUMENTAL PERFIL CONTADOR. VAGAS INICIALMENTE OFERTADAS 70 (SETENTA), POSTERIOR CONVOCAÇÃO DE MAIS 78 (SETENTA E OITO) CANDIDATOS CLASSIFICADOS ALÉM DO LIMITE DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL DO CERTAME. AGRAVANTE CLASSIFICADO NA 179a POSIÇÃO. EXISTÊNCIA DE 31 (TRINTA E UM) OUTROS CANDIDATOS MELHORES CLASSIFICADOS QUE O AGRAVANTE. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.

Se o edital do certame para o cargo que se inscreveu o Agravante ofertava 70 (setenta) vagas, mas, posteriormente o Estado convocou outros 78 (setenta e oito) candidatos além do limite de vagas previsto inicialmente, que resultou num total de 148 convocados e dentre esses, segundo consta, 27 (vinte e sete) não tomaram posse, ainda assim, não restou configurada a preterição do Agravante que se classificou na 179a (centésima, septuagésima nova) posição, porquanto ainda existia outros 31 (trinta e um) candidatos melhores classificados que também não foram convocados.

Se ausentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada pretendida, deve ser negado provimento ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

Agravo de Instrumento improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

Egrégia Turma;

Inicialmente deve ser observado que o presente recurso foi recebido por redistribuição, do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em que o douto Desembargador Relator, monocraticamente reconheceu a incompetência daquela Corte, sob o fundamento jurídico de que no julgamento do IRDR no 85560/2016, foi reconhecida que a competência é do Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão de o valor da causa ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e determinou a sua redistribuição à Turma Recursal.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento contra decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Publica da Comarca de Cuiabá, na Ação de Obrigação de Fazer no 1022768-98.2017.8.11.0041, que indeferiu o pedido de liminar consistente na nomeação do Agravante ao cargo de TÉCNICO DA ÁREA INSTRUMENTAL (CONTADOR), que se classificou em 179a posição, ou seja, fora do numero de vagas previsto inicialmente no edital do certame.

Alega a que participou do concurso público regido pelo Edital no 5, de 27 de julho de 2009, do Estado de Mato Grosso e classificou-se centésimo septuagésimo nono (179o) lugar para o cargo de técnico da área instrumental perfil contador, que ofertou setenta (70) vagas e cento e quarenta e oito (148) candidatos foram nomeados e que deste total 27 (vinte e

Sete) não tomaram posse.

Destaca que
“expectativa de direito à nomeação do candidato classificado convola-se em direito líquido e certo, quando dentro do prazo do certame comprova-se a vacância de cargos, de forma a evidenciar notória preterição àqueles que foram devidamente aprovados para o cadastro reserva e o concurso realizado pelo Demandado. Contudo, foram contratados diversos servidores para o exercício do cargo pleiteado, em caráter temporário, totalizando número superior à classificação do Agravante.”.

Ao final requer a concessão de liminar com a finalidade de suspender a decisão agravada que indeferiu o Pedido de Tutela Antecipada para a posse no concurso em questão, e, consequentemente, à sua nomeação no cargo de Técnico da Área Instrumental do Governo – Contador.

O pedido de liminar foi indeferido, consoante decisão digitalizada em 21.08.2017 (ID no 999441). Tal decisão foi comunicado ao Juízo
a quo.

Conforme peça digitalizada em 28.09.2017 (ID 1146622), o Agravado pugnou pelo improvimento do presente recurso.

Em peça digitalizado em 22.11.2017 (ID no 1343476), o Procurador de Justiça manifestou no sentido de que inexiste direito liquido e certo a nomeação, já que não há comprovação da realização de contratação temporária ou que houve desrespeito a ordem de classificação, razão pela qual pugnou pelo desprovimento do recurso.

E o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020